Tribunal: TJPA
Processo: 0807908-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807908-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: S C DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO PROCESSO FISCAL PELO PRAZO DE UM ANO, EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA NO ENDEREÇO INDICADO E NEM MESMO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO INSURGINDO QUANTO A INCORREÇÃO DO JUÍZO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS, dentre as teses estabelecidas, pacificou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.
6.830
/80 -
LEF
inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, também de forma automática, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

2.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, sendo o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

3.

Em se tratando de execução fiscal o representante judicial da Fazenda deve ser intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da LEF.

4.

In casu,
a executada ora agravante, alega ter havido incorreção do magistrado de piso quanto ao termo inicial do prazo de suspensão processual, insurgindo que o inicio da contagem teria operado na data em que expedida a certidão do Oficial e Justiça, atestando a não localização da executada ou de bens para efeito de arresto.

5.

Não comprovação nos autos quanto a data de ciência da Fazenda Pública.

6.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807908-16.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, determinou a suspensão da Execução de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
S C DANTAS
, por intermédio da
Curadoria Especial
da Defensoria Pública Estadual, com esteio no art. 1.015, inciso I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa que, nos autos do feito executivo nº 0000957-12.2005.8.14.0301

movido pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou a suspensão do feito executivo fiscal, nos termo do art. 40 da LEF.

Em síntese, narram as razões recursais que, fundamentado no RESP n.º 1.340.553/RS-STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, inicia automaticamente a suspensão do prazo processual por 01 (um) ano, e em seguida, a contagem quinquenal do prazo prescricional.

Desta feita, afirma que, em 21/03/2005, quando não localizado o executado iniciou o prazo de suspensão, de modo que a prescrição atingiu seu marco em 21/03/2011.

Feitas tais considerações, sustenta incorreção do juízo de piso que determinou a suspensão do processo fiscal por um ano a partir de 01/10/2019, quando já teria decorrido o lustro prescricional.

Face os argumentos, por se tratar de matéria de ordem pública, requer seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinto o feito executivo, com resolução do mérito.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a antecipação de tutela recursal, ante a falta de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3676502), o Estado do Pará afirma que o agravante deixou de atender ao disposto no art. 1.017, pois além de não ter instruído o instrumento com cópia de peças fundamentais para que o agravante possa exercer amplamente seu direito à ampla defesa e contraditório. Desta feita requereu o não conhecimento do agravo, por irregularidade na instrução do instrumento, ou caso assim não seja entendido, o desprovimento do recurso interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Pois bem.
O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS, dentre as teses estabelecidas, pacificou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.
6.830
/80 -
LEF
inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, também de forma automática, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

Dito isso, a agravante sustenta que ao contrário do que fora assentado pelo juízo de piso, o prazo de suspensão do processo fiscal por um ano não deveria ter iniciado em 01/10/2019, mas sim, em 21/03/2005, quando não localizado o executado.

Destarte, das peças que instruem o presente Agravo de Instrumento, verifica-se ao ID. 3434967 - Pág. 1 que, o Oficial de Justiça certificou ter deixado de citar a executada, em razão de não existir empresa estabelecida no endereço indicado, bem como, não localizou bens de sua propriedade para efeito de arresto.

A referida certidão data de 21/03/2005. Data esta que o recorrente alega que deveria ter iniciado automaticamente o prazo de suspensão do feito.

Contudo, conforme
se extrai da leitura do REsp. nº 1.340.553, utilizado como paradigma no presente julgado,
a contagem do prazo é inaugurada na data da ciência da exequente
acerca da não localização do devedor ou da existência de bens penhoráveis, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública
, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

(grifo meu)

Não obstante, faz-se necessário mencionar que em se tratando de execução fiscal o representante judicial da Fazenda deve ser intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da LEF, senão vejamos:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública
será feita pessoalmente
.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.”

(grifo meu)

No caso em comento, a agravante instruiu o recurso com documentos que reputou pertinentes, a exemplo da Certidão de Cumprimento do Mandado, todavia, deixou de evidenciar se a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Tampouco há indicativo se a ciência se deu de forma pessoal, de modo que não há como afirmar que o início do prazo de suspensão processual (com a ciência do ente fazendário) se deu em
21/03/2005, quando expedida a certidão pelo Oficial de Justiça.

Certo que,
tratando-se os autos originais de processo físico, bem como,
t
radicionalmente, a regra do ônus da prova é daquele que alega, quanto ao fato constitutivo de seu direito, entendo evidente que a parte não se desincumbiu de trazer aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, mas o fez tendenciosamente, de modo que não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021